Tribunal: TJMT
Processo: 0002957-74.2013.8.11.0021
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002957-74.2013.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SONIA HELENA RANIERI ARANTES - CPF: 655.658.438-04 (EMBARGADO), ADNAN BACHUR MIGUEL KOZAK - CPF: 219.933.941-68 (EMBARGADO), LUZENIR ALVES DE ALMEIDA NOGUEIRA - CPF: 114.207.075-15 (EMBARGADO), ORCALINO LUIZ RIBEIRO - CPF: 218.019.081-68 (EMBARGADO), CORACI GOMES RIBEIRO ROCHA - CPF: 161.207.951-20 (EMBARGADO), DORVALINO LUIZ RIBEIRO - CPF: 233.637.891-49 (EMBARGADO), ORCINO GOMES RIBEIRO - CPF: 422.780.661-53 (EMBARGADO), NEUCI FEBRONIA DOS ANJOS - CPF: 952.765.721-00 (EMBARGADO), LUZIA CONCEICAO NOGUEIRA SCORSELINO - CPF: 980.391.561-49 (EMBARGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), MAYKELL EDUARDO MIYAZAKI - CPF: 257.079.418-00 (ADVOGADO), JOSINO GONCALVES PEREIRA - CPF: 031.995.171-53 (EMBARGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JUVENIL LUIZ RIBEIRO (EMBARGADO), ESPOLIO DE EMIVALDO MARTINS DOS ANJOS (EMBARGADO), ESPÓLIO DE WILSON SCORSELINO (EMBARGADO), ESPOLIO DE GENY DE BRITO VIEIRA (EMBARGADO), ESPOLIO DE DOMINGOS PEREIRA DE AVILA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação dos exequentes, afastando a prescrição intercorrente reconhecida em primeira instância, por entender que houve peticionamentos regulares e valores depositados que garantem o juízo, além de representação regular do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição, omissão ou obscuridade quanto à caracterização da prescrição intercorrente, à preclusão consumativa e à regularização processual após o falecimento de um dos exequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a integrar decisão judicial que apresente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A alegada contradição quanto à caracterização da inércia dos exequentes não se sustenta, pois o acórdão embargado fundamentou-se na existência de peticionamentos regulares, demonstrando interesse no prosseguimento do feito.

5. Não há omissão quanto à preclusão consumativa, pois o acórdão embargado analisou recurso de apelação regularmente interposto, não havendo impedimento processual ao seu conhecimento e provimento.

6. As questões relativas à ausência de regularização processual após o falecimento de um dos exequentes e à ausência de documento pessoal de outro constituem inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

deu
provimento ao Recurso
para afastar a prescrição intercorrente,
determinando o retorno dos autos à primeira instância para normal prosseguimento.

O
embargante alega

contradição no acórdão, sustentando que, após o ajuizamento da execução, os exequentes mantiveram-se inertes, não realizando atos eficazes para a continuidade do processo, tendo o feito permanecido paralisado por mais de 7 anos sem justificativa plausível.

Argumenta que as manifestações dos exequentes
limitavam-se
a informar desinteresse em acordar e requerer genericamente o "prosseguimento do feito", sem especificar seu real interesse para que o processo
seguisse
seu curso executivo.

Alega ainda violação à preclusão consumativa, à segurança jurídica e ao princípio da estabilização dos atos processuais, uma vez que os embargos de declaração opostos contra a sentença extintiva foram regularmente analisados e rejeitados, não sendo admissível a rediscussão da mesma matéria.

Por fim, aponta a ausência de regularização processual após o falecimento do Sr. Josino Gonçalves Pereira em 2020, bem como a ausência de documento pessoal do Sr. Adnan
Bachur
Miguel
Kozak
, o que impediria a confirmação da identificação do autor e o reconhecimento da procuração anexada nos autos.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, para sanar as contradições, omissões e obscuridades da decisão, bem como, no mérito, dar provimento ao Agravo
d
e Instrumento interposto pelo banco embargante.

Sem manifestação
d
o
s
embargado
s
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise, o embargante alega contradição no acórdão que afastou a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, bem como omissão quanto à análise de questões processuais relevantes. Contudo, após detida análise dos autos e das razões apresentadas, verifico que os embargos não merecem acolhimento.

A alegada contradição quanto à caracterização da inércia dos exequentes não se sustenta. O acórdão embargado, de forma clara e coerente, fundamentou-se na existência de peticionamentos regulares por parte dos exequentes, com requerimentos datados de 07/02/2020, 06/05/2022, 26/10/2023 e 16/01/2024, demonstrando interesse no prosseguimento do feito. A valoração desses atos processuais como suficientes para afastar a prescrição intercorrente constitui matéria de mérito já decidida pelo colegiado, não havendo contradição a ser sanada.

O embargante pretende, na verdade, rediscutir a eficácia dos atos praticados pelos exequentes, argumentando que seriam insuficientes para interromper o prazo prescricional. Tal
pretensão, contudo, extrapola os limites dos embargos de declaração, pois implica reexame do mérito da decisão, o que não se admite nesta via recursal.

Quanto à alegada violação à preclusão consumativa, não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado analisou o recurso interposto contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, não havendo qualquer impedimento processual ao seu conhecimento e provimento. A rejeição de embargos de declaração em primeira instância não impede a interposição d
a

A
pelação, tampouco vincula o tribunal ao entendimento adotado pelo juízo a quo.

No que tange à alegada ausência de regularização processual após o falecimento do Sr. JOSINO GONÇALVES PEREIRA em 2020, bem como à ausência de documento pessoal do Sr. ADNAN BACHUR MIGUEL KOZAK, eventuais irregularidades na representação processual devem ser arguidas e sanadas na instância de origem, não constituindo fundamento para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ressalte-se que o acórdão embargado analisou especificamente a questão da prescrição intercorrente, concluindo, com base nos elementos dos autos, pela ausência dos pressupostos legais para seu reconhecimento. A existência de valores depositados em juízo e a representação regular do executado foram considerados como fatores que afastam a incidência do art. 921, III e §4o, do CPC, não havendo contradição ou omissão a ser sanada.

Assim, não havendo contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025